Tribunal: CARF
Processo: 13603.002458/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002458/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.067 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A falta de entrega da DCTF ou sua entrega após o prazo fixado sujeita o
contribuinte à multa de ofício prevista na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002458/2009-01
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.067 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002458/2009-01

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte - MG, através do acórdão 02-24.137, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fl. 50, para exigência do crédito tributário no valor de R$ 31.873,47,
referente à multa pelo atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, relativa ao mês de setembro de 2006.
Como enquadramento legal foram citados: Art. 115 e 160 da Lei no 5.172, de 26
de outubro de 1966 (CTN); art. 1 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 7o
inciso II e parágrafo 3o inciso II da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002 e alterações
posteriores.
Inconformada com a exigência da qual teve ciência em 09/03/2009 conforme
AR de fl. 51, a autuada apresentou em 27/03/2009, a impugnação de fls. 01 a 10. Nela,
pede-se que o auto de infração seja anulado, porque a exação é ilegal e abusiva, e,
subsidiariamente, que a multa seja reduzida à monta de R$ 500,00, de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à legislação de regência. Os
argumentos que fundamentam o pedido são os a seguir resumidos:
•
A contribuinte está livre da responsabilidade pela infração imputada, em
razão de denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, segundo
fundamentação esposada;
o
O benefício do art. 138 do CTN não pode ser negado, porque o
pagamento dos débitos tributários acompanhado da denúncia espontânea afasta a
aplicação de penalidades, inclusive multas;
o
Como abono de sua tese são citadas ementas de decisão do STJ;
o
A imposição de multas ao contribuinte que se denuncia implica violação
ao princípio constitucional da isonomia, pois o coloca na mesma posição daquele que
foi autuado e paga em decorrência da ação da administração;
o
O atraso foi causado pelo extravio de inúmeros documentos da
contabilidade;
o
Deve ser levada em conta, prioritariamente, a idoneidade da impugnante,
que procedeu a imediata entrega das DCTF ao fisco, tão logo teve ciência das
irregularidades;
•
A multa é abusiva:
o
A penalidade configura afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
o
A penalidade deve ser cancelada com base no art. 112 do CTN, que
determina a aplicação de interpretação mais favorável;
o
A multa é confiscatória e atropela o direito de propriedade da
impugnante, insculpido no inciso XXII do art. 5o e inciso II do art. 170 da
Constituição;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.067 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002458/2009-01

o
Suportar multa tão excessiva, principalmente em face do atual quadro
recessivo que assola o País, é completamente inaceitável;
o
Eventualmente, caso a multa seja considerada devida, deve ser reduzida
para o valor mínimo de R$ 500,00, conforme fixada em outros Autos de Infração;
•
A sanção, no caso, constitui bis in idem, porque aplicada sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, em cada mês calendário:
o
A proibição do bis in idem parte da premissa basilar de que não se pode
punir mais de uma vez pela mesma infração;
o
Só se pode cobrar multa pela falta de entrega da DCTF, o que não ocorre
no caso, tendo em vista que foram capituladas multas sobre tudo o que é declarado;
o
A infração cometida não causou nenhum prejuízo ao fisco, já que todos
os tributos foram devidamente recolhidos;

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006
Multa por Atraso na Entrega da DCTF
A falta de entrega da DCTF ou sua entrega após o prazo fixado sujeita o
contribuinte à multa de ofício prevista na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 14/12/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12/01/2010 (efls.65 e segs.), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- da ilegalidade da cobrança por conta do art. 138 do CTN – denúncia espontânea;
- abusividade da multa cobrada – no seu entender, afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, efeito confiscatório;
- questiona a base de cálculo da multa, calculada sobre os débitos declarados,
entendendo que deveria uma multa fixa – entende que tal postura configuraria um bis-in-idem.

É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.067 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002458/2009-01

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já visto no relatório, a discussão cinge-se a autuação fiscal de multa por
atraso na entrega da DCTF por parte da recorrente.
Sua linha defesa apresentada na peça recursal, quase idêntica a sua impugnação,
foi atacar os seguintes pontos:
- da ilegalidade da cobrança por conta do art. 138 do CTN – denúncia espontânea;
- questiona a base de cálculo da multa, calculada sobre os débitos declarados,
entendendo que deveria uma multa fixa – entende que tal postura configuraria um bis-in-idem.
- abusividade da multa cobrada – no seu entender, afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, efeito confiscatório;

No que tange à alegação de denúncia espontânea, cumpre frisar que o CARF já
pacificou entendimento pela impossibilidade de aplicar a mesma em casos de entrega de
declaração, conforme manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

No que tange à base de cálculo para aplicação da multa por atraso na entrega da
DCTF, sua previsão legal encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16, de 2001, convertida
na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.067 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002458/2009-01

I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Da simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação em análise
encontra-se claramente nele disciplinada. Cumpre destacar, também a regulamentação dada pela
IN SRF no 786, de 19 de novembro de 2007.
Portanto descabe qualquer alegação de cálculo indevido nos autos, sendo apenas
aplicado o ditame legal a respeito.

No que tange a várias abordagens da sua linha de defesa adotada na sua peça
recursal, como a alegação da abusividade da multa aplicada, bem requer um valor fixo da multa
contrariando o ditame legal, compreendo que se afasta das possibilidades de manifestação deste
colegiado. Em verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.067 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.002458/2009-01

ao mérito de validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo
fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital